Tribunal: CARF
Processo: 16327.720984/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO GENERO SERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720984/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.270 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017
RENDIMENTOS PAGOS AO EXTERIOR. RETENÇÃO NA FONTE.
COMPENSAÇÃO. PERÍODO.
O tributo retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, sob
as condições legais, poderá ser compensado com o valor devido pela matriz
brasileira no mesmo ano-calendário, desde que os correspondentes rendimentos
tenham sido computados na determinação do lucro real. Tal compensação
poderá ser efetuada em anos-calendário subsequentes somente quando a base
de cálculo de onde adviria o tributo devido a ser compensado for negativa.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. DIREITO CREDITÓRIO.
Na apuração de saldo negativo de tributo, inclusive para fins do seu
aproveitamento como direito creditório, a pessoa jurídica poderá deduzir do
montante devido o valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Eduardo Genero Serra,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Lucas Issa Halah. A
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva foi convocada para garantir a paridade no Colegiado, mas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720984/2018-33
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

não participou desse julgamento em razão da ausência justificada do Conselheiro Lucas Issa
Halah.
Relatório
Trata o presente processo de compensação, efetuada pela recorrente, com
emprego de crédito oriundo de pretenso saldo negativo de tributo.
Conforme consta do despacho decisório, o direito creditório não foi reconhecido
integralmente, do que resultou a homologação parcial das compensações declaradas.
O saldo negativo utilizado como direito creditório foi referente ao ano-calendário
2017, apurado pela recorrente no montante de R$ 994.787.978,04.
Segundo o que consta da declaração de compensação, as parcelas que,
confrontadas com o tributo devido, fizeram surgir o saldo negativo têm a seguinte composição:
 IR sobre rendimentos no exterior: R$ 288.322.340,28;
 Retenções na fonte: R$ 51.718.592,44;
 Estimativas recolhidas: R$ 433.281.502,31;
 Estimativas compensadas: R$ 683.725.874,05
As estimativas – recolhidas ou compensadas – foram integralmente confirmadas
pela autoridade fiscal. Já quanto ao IR no exterior e ao IRRF, os valores incontroversos
montaram, respectivamente, R$ 287.120.670,77 e R$ 49.727.971,66.
De tais constatações, resultou o reconhecimento do direito creditório no importe
de R$ 991.595.687,75, ante os R$ 994.787.978,04 pretendidos.
Em sua manifestação de inconformidade, a recorrente aduziu:
 que a parcela não confirmada a título de IR sobre rendimentos no exterior
(R$ 1.198.229,20) foi recolhida no Brasil, sobre valores remetidos para
fora do país. Acrescenta que tais recolhimentos ocorreram no ano-
calendário 2016, porém foram por ela utilizados para compor o saldo
negativo de 2017, sem qualquer prejuízo ao erário;
 que as retenções na fonte não identificadas pela autoridade fiscal (no total
de R$ 1.990.621,13) se dividem em auto retenção e retenções efetuadas
por terceiros. Juntou DARF’s, planilhas e livro Razão, afirmando que do
cotejo entre tais elementos seria possível confirmar o direito ao emprego
dos valores retidos;
 que impetrou mandado de segurança para afastar o comando contido no
artigo 74, § 3o, incisos VII e IX, da Lei no 9.430/96, de modo que as
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

compensações que efetuou, no curso do procedimento fiscal de que trata o
p.p., com o direito creditório ora defendido, possam ser consideradas
declaradas e surtirem os devidos efeitos. Alternativamente, que os
respectivos débitos tivessem a exigibilidade suspensa até o julgamento
definitivo do MS.
A decisão de primeira instância considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em decisão assim ementada:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. IR PAGO NO EXTERIOR.
PAGAMENTOS
EFETUADOS
EM
ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.
Apenas o imposto pago no exterior não compensado com o imposto devido no Brasil no
próprio ano-calendário em virtude de a pessoa jurídica ter apurado prejuízo fiscal ou
porque o lucro real apurado foi inferior ao lucro auferido no exterior nele computado
pode ser compensado em anoscalendários posteriores. O valor compensável está sujeito
a limites estabelecidos pela legislação de regência, fazendo-se necessário ainda que o
crédito seja controlado na Parte B do Lalur, com a devida baixa das parcelas
compensadas em cada ano-calendário. Cabe a glosa do IR no exterior computado no
saldo negativo quando não demonstrada a observância das exigências legais.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPROVAÇÃO.
Para fazer prova do crédito de IRRF computado no saldo negativo é necessário
apresentar o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora ou que a
retenção esteja declarada em Dirf, além de demonstrar que o respectivo rendimento foi
oferecido à tributação. Na ausência daqueles elementos, a comprovação cabal se faz
mediante documentação que evidencie a efetiva retenção do valor pleiteado apoiada por
documentos oriundos de terceiros, não bastando, para tal desiderato, a apresentação de
documentos exclusivamente de lavra do próprio contribuinte, tais como recibos,
planilhas, escrituração contábil e documentos fiscais.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E AÇÃO JUDICIAL.
DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo implica
desistência do recurso administrativo. Não se conhece da manifestação de
inconformidade na parte em que trata da matéria levada à apreciação do Poder
Judiciário.
Ciente em 12/04/2023 (fls. 1.758), a recorrente interpôs, no dia 02 do mês
seguinte (fls. 1.760)o recurso voluntário de fls. 1.762 e ss, pelo qual, em síntese, reprisou os
argumentos esposados em sua manifestação de inconformidade, senão pela supressão de seus
protestos em favor das compensações relativamente as quais manejou mandado de segurança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Genero Serra, Relator.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

O recurso voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade. Logo, dele conheço.
Passando-se ao mérito, assinale-se que o sujeito passivo que apurar crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), passível de restituição ou de ressarcimento, inclusive crédito decorrente de decisão
judicial transitada em julgado, pode utilizá-lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou
vincendos, observando-se o disposto no artigo 74 da Lei no 9.430/96, e demais normas que
tratam da matéria.
Podem ser utilizados, inclusive, créditos que já tenham sido objeto de pedido de
restituição ou de ressarcimento, desde que referido pedido se encontre pendente de decisão
administrativa à data do encaminhamento da declaração de compensação.
A compensação, efetuada mediante a declaração de compensação gerada pelo
programa Per/DComp, extingue o crédito tributário sob condição resolutória da ulterior
homologação do procedimento.
Constatada pela RFB durante do prazo de cinco anos a compensação indevida de
tributo ou contribuição já confessado ou lançado de ofício, o sujeito passivo será comunicado da
não-homologação da compensação e intimado a efetuar o pagamento do débito no prazo de trinta
dias, contado da ciência do procedimento.
Alternativamente, o sujeito passivo poderá contestar a não-homologação,
interpondo manifestação de inconformidade. Se for o caso, poderá, ainda, apresentar recurso
voluntário contra a decisão que julgar improcedente aquela contestação. Num e noutro caso, o
ônus da prova é da recorrente, por disposição do artigo 373, inciso I, do CPC, e também do
artigo 36 da Lei no 9.784/99.
No caso ora examinado, o pleito da recorrente recai sobre duas classes de valores,
sendo a primeira delas o imposto retido por ocasião de pagamentos efetuados a uma filial –
Banco Santander S.A. Cayman Islands Branch.
A autoridade fiscal ratificou que os correspondentes lucros auferidos pela filial em
questão foram computados no lucro real e na base de cálculo da CSLL da recorrente, referentes
ao ano-calendário 2017, ainda que tenha sido possível detectar que a informação fora
classificada erradamente na ECF – como “Outras adições – qualquer indicador de
relacionamento” e não como “Lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior –
resultado positivo”. Tal lapso, evidentemente, não alterou o resultado final.
Caracterizado o regular oferecimento à tributação dos rendimentos, a autoridade
fiscal passou à verificação do efetivo recolhimento das retenções pleiteadas. A recorrente
apresentou duas espécies de retenções: as realizadas por ela própria e outras tantas efetuadas por
clientes. Embora em ambos os casos os recolhimentos tenham sido confirmados, o montante de
R$ 1.198.229,20 fora recolhido (diga-se, integralmente por clientes) no ano-calendário 2016.
Diante de tais fatos, entendeu, a fiscalização, que as retenções realizadas em 2016,
por restrições normativas, não seriam aptas a compor o saldo negativo do ano-calendário 2017.
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

A recorrente, por seu turno, afirma que, diante da ausência de prejuízo ao erário por tal
postergação, não há razão para desconsiderar as parcelas de crédito efetivamente confirmadas.
Para o deslinde do caso em tela, é preciso considerar que se trata de uma retenção
na fonte de natureza especial, qual seja, aquela efetuada sobre rendimentos relacionados à
beneficiária que é filial localizada no exterior, especificamente em país com tributação
favorecida. Não por acaso, encontra regramento próprio, conforme o seguinte:
MP no 2.158-35/01:
Art. 9o O imposto retido na fonte sobre rendimentos pagos ou creditados à filial,
sucursal, controlada ou coligada de pessoa jurídica domiciliada no Brasil, não
compensado em virtude de a beneficiária ser domiciliada em país enquadrado nas
disposições do art. 24 da Lei no 9.430, de 1996, poderá ser compensado com o
imposto devido sobre o lucro real da matriz, controladora ou coligada no Brasil
quando os resultados da filial, sucursal, controlada ou coligada, que contenham os
referidos rendimentos, forem computados na determinação do lucro real da pessoa
jurídica no Brasil.
Parágrafo único. Aplica-se à compensação do imposto a que se refere este artigo o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. (grifei)
A compensação autorizada acima encontra balizas normativas, de um lado naquilo
que a lei estipula e de outro no que a Administração Tributária regulamenta. Tais limites são
postos nos seguintes termos:
Lei no 9.249/95:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
(...) (grifei)
IN SRF no 213/02:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil,
no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser
compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor
na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
(...) (grifei)
Como se vê, o causar ou não prejuízo ao erário não é critério normativo para o
aproveitamento protraído das retenções sobre rendimentos de filiais localizadas no exterior.
Como regra, o ordenamento jurídico autoriza a apropriação da retenção no mesmo
ano-calendário em que ela ocorre. A exceção é a situação de ausência de base de cálculo
positiva, apta a gerar tributo devido, sobre o qual se daria o efetivo aproveitamento da
antecipação do imposto. E mais: para que assim se faça é necessário que as retenções
postergadas sejam objeto de escrituração fiscal específica, com controle na parte B do Lalur.
No caso em tela, a recorrente não logrou demonstrar estar amparada pela exceção
normativa. Tampouco há elementos nos autos que garantam que as retenções realizadas no ano-
calendário 2016 não foram deduzidas, naquele mesmo período, do tributo devido.
Diante de tal quadro, revela-se imperioso declarar acertado o procedimento fiscal
quanto ao ponto ora em análise.
A segunda classe de valores defendidos pela recorrente são os IRRF glosados, no
total de R$ 1.990.621,13. Trata-se de retenções não confirmadas em DIRF e nem comprovadas
por informes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, ou qualquer elemento de prova
produzido por terceiros.
Quanto a tais glosas de IRRF, em sua defesa, a recorrente apresenta comprovantes
de recolhimentos feitos sob o código de receita 8045, planilhas e livro Razão.
Sobre a comprovação do IRRF, com justa razão, a súmula CARF no 143 autoriza
a prova da retenção na fonte por outros meios que não o comprovante de rendimentos emitido
pela fonte pagadora. Não obstante, sob tal contexto, é salutar que se observe a
imprescindibilidade de o meio de prova escolhido ter lastro em manifestação de terceiros. A
força probante de tal veículo advém de ser produzido por quem do seu conteúdo não se
aproveita.
É sob tal ordem de ideias que o legislador elegeu o informe de rendimentos,
emitido pela fonte pagadora, como prova bastante de retenções tributárias sofridas. Pelo mesmo
prisma, defere-se cristalizada suficiência probatória à DIRF – até mesmo ante a convicção de que
aquele que retém tributo estará cioso da vigência do artigo 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90 –,
possibilidade jurisprudencialmente ampliada para extratos bancários, quando atestam o ingresso
de valores líquidos das retenções que se quer demonstrar.
Deveras, a recorrente apresenta somente documentos de sua própria lavra, de
modo que nada do que traz aos autos quanto a questão em tela a socorre.
Especificamente quanto aos DARF pagos sob o código 8045 não confirmados em
DIRF, impende assinalar que, não obstante atestem o efetivo recolhimento do IRRF neles
discriminados, a decomposição de tais valores em meras planilhas fragilizam a imprescindível
correlação entre o imposto retido e a correspondente receita.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

Ademais, é importante observar que recolhimentos sob o código 8045 são feitos,
como dispõe o anexo I da IN RFB no 1.297/12 para reter na fonte IR sobre as receitas com as
seguintes naturezas:
Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, Comissões e Corretagens
Pagas a Pessoa Jurídica
Importâncias pagas, entregues ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas
jurídicas domiciliadas no Brasil pela prestação de serviços de propaganda e
publicidade.
Importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil a título de comissões, corretagens, ou qualquer outra
remuneração pela representação comercial ou pela mediação na realização de
negócios civis e comerciais. (grifei)
Identificado o objeto da retenção sob tal código, até este ponto, não haveria falar
em inversão da responsabilidade tributária, para imputar ao beneficiário da importância paga a
obrigação de recolher o IRRF. Tal excepcionalidade se dá na situação específica que estabelece a
IN SRF no 153/87, precisamente nas alíneas “a” a “h” do seu item 1:
1. O recolhimento do imposto de renda previsto no inciso I do art. 53 da Lei no 7.450,
de 23 de dezembro de 1985, será efetuado pela pessoa jurídica que receber de outras
pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens.
f) administração de cartão de crédito; (Alínea acrescentada pela Instrução Normativa
SRF no 177, de 30.12.1987, DOU 31.12.1987)
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio.
(Alínea acrescentada pela Instrução Normativa SRF no 177, de 30.12.1987, DOU
31.12.1987)
h) prestação de serviços de administração de convênios. (Alínea acrescentada pela
Instrução Normativa SRF no 107, de 26.11.1991, DOU 27.11.1991, com efeitos para os
fatos geradores ocorridos a partir de 01.01.1992)
2. As pessoas jurídicas que pagarem ou creditarem as comissões e corretagens
referidas no item 1 ficam desobrigadas de efetuar a retenção do imposto.
2.1. Neste caso, a beneficiária da comissão ou corretagem deverá fazer constar do
documento comprobatório o valor do imposto que assume a responsabilidade de
recolher.
(...) (grifei)
Nesse sentido, bem assinalou a autoridade julgadora o alerta que a Receita Federal
faz em seu Manual de IRRF:
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

8045 Comissões e Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica (art. 53 da Lei no 7.450, de
1985)
RESPONSABILIDADE/RECOLHIMENTO
O recolhimento do imposto deverá ser efetuado pela pessoa jurídica que receber de
outras pessoas jurídicas importâncias a título de comissões e corretagens relativas
a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, quando a pessoa jurídica atuar como
agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-convênio;
h) prestação de serviço de administração de convênios.
O recolhimento do imposto cabe à fonte pagadora, no caso de pagamento de
comissões e corretagens a outro título.
Os rendimentos e o respectivo imposto sobre a renda na fonte devem ser informados na
Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) da pessoa jurídica que
tenha pago a outras pessoas jurídicas comissões e corretagens nas hipóteses
mencionadas nas letras de “a” a “h”.
As pessoas jurídicas que tenham recebido importâncias a título de comissões devem
fornecer às pessoas jurídicas que as tenham pago, até 31 de janeiro de cada ano,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto sobre a renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior. (grifei)

De tal modo, não é possível, como intenta a recorrente, associar recolhimentos
feitos sob o código de receita 8045 unicamente a auto retenção.
E por não se extrair dos autos que a recorrente incide na hipótese contida na IN
SRF no 153/87, precisamente nas alíneas “a” a “h” do seu item 1 (transcrito acima), acertada a
glosa de IRRF feita pela autoridade fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Genero Serra

Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.270 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.720984/2018-33

Fl. 1790
DF CARF MF
Original